Tribunal: TJES
Processo: 0002739-15.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO AFASTADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso de apelação interposto por condenado pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante pleiteia nulidade da prova por violação de domicílio, absolvição por insuficiência de provas, redução da pena-base ao mínimo legal e afastamento da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova em razão de violação de domicílio; (ii) verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iv) estabelecer se é cabível o reconhecimento da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso policial em domicílio em crimes permanentes, como o tráfico, dispensa mandado judicial quando existirem fundadas razões, como na hipótese em que o réu empreendeu fuga ao avistar a viatura e dispensou entorpecente, o que configura justa causa para a diligência.

4- A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por auto de apreensão, laudos periciais, depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo e demais provas documentais, sendo desnecessária a comprovação do efetivo ato de mercancia.

5- O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, especialmente quando prestado em juízo sob contraditório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu.

6- A fundamentação negativa da pena-base foi em parte genérica e desprovida de elementos concretos, razão pela qual se impõe a redução da reprimenda, mantida apenas a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

7- A agravante da reincidência não se aplica, pois a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após os fatos narrados na denúncia.

8- O regime inicial fechado é mantido, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1-O ingresso forçado em domicílio é válido em crimes permanentes quando fundado em circunstâncias concretas que evidenciam situação de flagrância.

2- A materialidade e a autoria do tráfico de drogas podem ser comprovadas por laudos, apreensões e depoimentos policiais colhidos em juízo.

3- A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo inválida a valoração genérica de circunstâncias judiciais.

4- A reincidência não se configura quando a condenação transitou em julgado após a prática do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, §§ 1º e 2º, e art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/05/2016; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/06/2021, DJe 28/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/10/2016, DJe 17/11/2016; STJ, AgRg no HC 975.015/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025, DJEN 30/04/2025; STJ, AgRg no HC 994.431/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002739-15.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL FLAVIO DE JESUS BAPTISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO AFASTADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso de apelação interposto por condenado pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante pleiteia nulidade da prova por violação de domicílio, absolvição por insuficiência de provas, redução da pena-base ao mínimo legal e afastamento da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova em razão de violação de domicílio; (ii) verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iv) estabelecer se é cabível o reconhecimento da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso policial em domicílio em crimes permanentes, como o tráfico, dispensa mandado judicial quando existirem fundadas razões, como na hipótese em que o réu empreendeu fuga ao avistar a viatura e dispensou entorpecente, o que configura justa causa para a diligência.

4- A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por auto de apreensão, laudos periciais, depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo e demais provas documentais, sendo desnecessária a comprovação do efetivo ato de mercancia.

5- O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, especialmente quando prestado em juízo sob contraditório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu.

6- A fundamentação negativa da pena-base foi em parte genérica e desprovida de elementos concretos, razão pela qual se impõe a redução da reprimenda, mantida apenas a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

7- A agravante da reincidência não se aplica, pois a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após os fatos narrados na denúncia.

8- O regime inicial fechado é mantido, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1-O ingresso forçado em domicílio é válido em crimes permanentes quando fundado em circunstâncias concretas que evidenciam situação de flagrância.

2- A materialidade e a autoria do tráfico de drogas podem ser comprovadas por laudos, apreensões e depoimentos policiais colhidos em juízo.

3- A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo inválida a valoração genérica de circunstâncias judiciais.

4- A reincidência não se configura quando a condenação transitou em julgado após a prática do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, §§ 1º e 2º, e art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/05/2016; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/06/2021, DJe 28/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/10/2016, DJe 17/11/2016; STJ, AgRg no HC 975.015/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025, DJEN 30/04/2025; STJ, AgRg no HC 994.431/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL FLAVIO DE JESUS BAPTISTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prova por violação de domicílio, bem como requer a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da agravante da reincidência (id. 14609080).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso apenas para afastar a agravante de reincidência (id. 14611185). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 15582316).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL FLAVIO DE JESUS BAPTISTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prova por violação de domicílio, bem como requer a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da agravante da reincidência (id. 14609080).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso apenas para afastar a agravante de reincidência (id. 14611185). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 15582316).

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 7 de setembro de 2022, por volta de 19h45min, na Rua Campos Sales, s/nº, Bairro Coroado, na Cidade de Guarapari, o denunciado acima qualificado foi preso em flagrante por vender, trazer consigo, manter em depósito e preparar para venda substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelo Bairro Coroado, na Rua Campos Sales, próximo ao Bar do Alcy, onde avistaram um indivíduo moreno sem camisa saindo do quintal de uma residência, o qual apreendeu fuga após avistar a viatura. Durante a fuga, o denunciado deixou cair uma porção de maconha e correu para o segundo pavimento de uma residência, que era utilizado pelo réu apesar do aspecto de abandonado. Realizada a abordagem, e sendo feita uma busca pelo cômodo, foi sentido pelos policiais um forte odor de maconha, sendo encontrado dentro de um maderite, 01 (uma) mochila contendo grande quantidade de entorpecentes, sendo posteriormente totalizado em 06 (seis) tabletes de maconha, 01 (uma) porção menor de maconha, 02 (duas) buchas de maconha, 01 (uma) porção média de cocaína, 02 (dois) pinos de cocaína e 01 (uma) sacola contendo material para embalo (papel filme e pinos vazios). Após a prisão, o denunciado foi encaminhado ao DPJ local. Registre-se que os policiais militares já haviam recebido notícia de que “Didinho” traficava drogas no local. (...).”

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os policiais militares estavam em patrulhamento tático no bairro Coroado quando o réu, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, deixando cair no chão uma porção de maconha, e ingressou no segundo pavimento de uma residência.

Assim, os policiais ingressaram no imóvel e realizaram a sua abordagem e apreensão dos entorpecentes descritos na denúncia, além de material para embalo.

Entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Como visto, além de empreender fuga ao avistar a viatura, o réu dispensou uma quantidade de maconha, o que motivou o ingresso no domicílio.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. REGIME MAIS GRAVOSO. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, estando ausente constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício.

2. A defesa alega nulidade das provas devido à ilegalidade da busca pessoal e domiciliar realizada, sustentando que a apreensão das drogas derivou de atuação ilícita dos policiais militares, baseada apenas em "atitude suspeita". Busca, também, a desclassificação do delito e a fixação de regime prisional mais brando.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais foram legais, considerando a alegação de que a abordagem se baseou apenas em "atitude suspeita" e se houve violação de domicílio.

4. A questão também envolve a análise da possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, sem revolvimento fático-probatório e a fixação do regime prisional semiaberto.

III. Razões de decidir

5. As buscas pessoal e domiciliar foram consideradas legais, pois os policiais agiram com justa causa, diante da fuga do agravante ao avistar a viatura e da dispensa de sacola contendo drogas, além de terem autorização de moradores para entrar no domicílio.

6. A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal não é possível na via do habeas corpus, pois requer reexame de provas, o que é inviável nesse tipo de ação.

7. O regime inicial fechado foi justificado pela reincidência do agravante, sendo mantido conforme a legislação aplicável.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar é legal quando há justa causa e autorização dos moradores. 2. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio e não se presta para reexame de provas. 3. A reincidência justifica a fixação de regime inicial fechado".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, §§ 1º e 2º; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016; STJ, AgRg no HC 951.977/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/12/2024.

(AgRg no HC n. 959.351/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.) GRIFEI

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APONTAMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS. DILIGÊNCIA FEITA PELOS POLICIAIS COM JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS. DISPENSA DE SACO COM 1.201 INVÓLUCROS CONTENDO COCAÍNA E 910 PORÇÕES DE CRACK. DEVIDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. Não há irregularidade na busca feita pelos policiais, uma vez que o réu, na posse de uma sacola, fugiu ao avistar os agentes, o que levou a uma perseguição. Além disso, ele dispensou uma sacola que continha drogas no chão de um quintal.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 886.898/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) GRIFEI

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Forte em tais premissas, rejeito a nulidade suscitada.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder dos réus no interior da residência.

O policial militar Igor Gomes Vieira esclareceu em Juízo que se recordava da ocorrência e que o local é de intenso tráfico de drogas, bem como tinham conhecimento que havia uma grande quantidade de droga escondida na região, mas não sabiam em qual residência. Disse que o réu é conhecido por envolvimento em outros crimes, bem como que no dia fatos ele empreendeu fuga, ao avistar a viatura, dispensando uma pequena quantidade de maconha, sendo perseguido e apreendido na residência que ele ocupava e guardava os entorpecentes. A testemunha ainda afirmou que o réu disse que estaria guardando a droga para outro traficante.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar André Luiz Loureiro Lemos
.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

No interrogatório, o réu negou a propriedade da droga encontrada no interior da residência e disse não saber quem era o dono. Negou ainda que estava na rua e que tenha corrido para o interior da residência dispensando uma pequena quantidade de entorpecente.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; os
antecedentes
são maculados, ante a condenação com trânsito em julgado nos autos de número 0010333-66.2011.8.08.0021, conforme documentação anexa;
conduta social
não é positiva, sendo o réu conhecido por ser traficante, conforme depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outras condenações criminal, conforme documentação anexa, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado trazia consigo e mantinha em depósito expressiva quantidade de drogas e variedade de drogas, ocorrendo apreensão dentro e fora da casa, o que demonstra que o acusado estava expondo uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas;
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Como é sabido, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização.

Ocorre que a valoração negativa das circunstâncias encontra-se desacompanhada de fundamentação idônea, merecendo ser afastada.

Como visto a ciência do ilícito não é suficiente para revelar uma maior culpabilidade, assim como o “espírito de ganância” não serve para fundamentar os motivos do crime já que o lucro fácil está contido na conduta comercializar a droga. Os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime também são genéricos, sendo que a quantidade de droga já foi utilizada para valorar as circunstâncias do crime.

Inclusive, vale lembrar que
“a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes”
(AgRg no HC n. 975.015/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

Merece ainda decote a valoração da conduta social e da personalidade já que as testemunhas não relataram o anterior envolvimento do réu no tráfico, não havendo elementos para comprovar o comportamento social inadequado, bem como pelo fato da condenação anterior do réu ter sido considerada nos antecedentes.

Assim, na primeira fase, mantenho a valoração apenas dos antecedentes e das circunstâncias do crime e redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência em razão da condenação imposta no processo nº
0004062-60.2019.8.08.0021
, contudo o trânsito em julgado ocorreu em 22/03/2023, ou seja, em data posterior aos fatos narrados na inicial (07/09/2022), razão pela qual afasto a agravante da reincidência.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento.

Assim, fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado já que a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a manutenção do regime inicial mais gravoso. Nesse sentido: AgRg no HC n. 994.431/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.